Tribunal: STF
Processo: PSV 36
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de proposta interna de edição de súmula vinculante que enuncie que a dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato eletivo não afasta a inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal. 
Publicado edital para ciência de eventuais interessados (fls. 8-9), não veio aos autos qualquer manifestação (fl. 10). 
Por força do despacho de fl. 12, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008. 
Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, respectivamente às fls. 16 e 19, manifestaram-se pela adequação formal da proposta. 
2. Verifico que a presente proposta interna está suficientemente fundamentada e devidamente instruída com a indicação dos precedentes em que este Supremo Tribunal Federal apreciou e decidiu a questão constitucional em tela. 
3. Ante o exposto, também eu manifesto-me pela formal adequação da presente proposta interna de edição de súmula vinculante. 
Encerrada a atuação desta Comissão de Jurisprudência, encaminhe a Secretaria os presentes autos ao Senhor Presidente, o eminente Ministro Gilmar Mendes, após o cumprimento das providências previstas no art. 2º da Resolução STF 388/2008. 
Publique-se. 
Brasília, 16 de setembro de 2009. 
Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurisprudência